Tribunal: TJPA
Processo: 0800163-19.2021.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800163-19.2021.8.14.0042

APELANTE: BRUNO BELTRÃO BENTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800163-19.2021.8.14.0042

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

APELANTE: BRUNO BELTRÃO BENTES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV DO CP)
.

RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE TANGE A FORMA QUALIFICADA DO DELITO.
PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JURI.
IMPOSSIBILIDADE
.
DOSIMETRIA
.
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO INICIAL AO MÍNIMO LEGAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO A
REPARAÇÃO
POR DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS
.
VIABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800163-19.2021.8.14.0042

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

APELANTE: BRUNO BELTRÃO BENTES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BRUNO BELTRÃO BENTES
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA que o condenou a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação patrimonial pela conduta tipificada no art. 121, §2º, IV do Código Penal.

Narra a peça acusatória que no dia 16 de janeiro de 2021 por volta das 16h, o Apelante, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de Alessandro Oliveira da Silva com diversos golpes de arma branca tipo faca.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 9424913).

Insurge-se o recorrente contra a decisão a quo (Id. 12703022), pleiteando a reforma do
decisum
, em síntese, pelas seguintes razões:

a)

Anulação do Tribunal do Júri por decisão contrária às provas dos autos no que tange a qualificadora reconhecida pelo júri.

b)

Reforma da pena base fixada em 16 (dezesseis anos de reclusão) por falta de idoneidade.

c)

Impossibilidade de condenação pela reparação por danos ante a ausência de defesa do recorrente.

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 13081812).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou em relação a processo diverso (Id. 14032089).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.

Inicialmente, a Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando não haver lastro probatório que alicerce o édito condenatório da forma qualificada do delito.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

A Sra. EDICLEIA AIRES DE MORAIS declarou que foi companheira da vítima por 7 (sete) anos. Informou que Alessandro manteve relacionamento anterior com pessoa de nome “Rosalina”, a qual é a genitora do denunciado. Que na data do fato a vítima chegou no local e, logo em seguida, percebeu a aproximação de uma embarcação do tipo “rabudo”, sendo conduzida pelo denunciado Bruno. Aduz que a vítima e o acusado se dirigiram para um banco no

pátio da residência e conversaram por 10 (dez) minutos. Decorrido tal período, a depoente ouviu gritos de Alessandro e, ao olhar pela janela, percebeu que ambos já se encontravam perto de uma ponte, sendo que a vítima estava coberta de sangue. A testemunha relata que conseguiu ver que o denunciado ainda iria desferir mais um golpe, o qual foi desviado por Alessandro. Por fim, informa que o acusado deixou o local fazendo gestos de comemoração pelo sucesso na empreitada criminosa

Por seu turno, a informante Rosalina Barbosa Beltrão descreveu que havia uma boa relação entre o ofendido e seu algoz, o que reforça o ataque de inopino (Id. 9424921).

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo,
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

2.

DA
DOSIMETRIA.

O Recorrente aponta falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere sua primeira etapa, já que ausente fundamentação idônea, razão pela qual pleiteia seu redimensionamento no mínimo legal.

Neste ponto, entendo que o provimento jurisdicional comporta novo balizamento, conforme se observa a seguir:

Nota-se que as moduladoras culpabilidade e circunstâncias do crime devem ser excluídas por força da Súmula 17 desta Corte
[2]
, ao passo que a inerente as consequências do delito deve ser mantida, pois fundada na existência de dependentes supérstites.

Assim, redimensiono a
reprimenda inicial
para
13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Seguindo, mantida a incidência da circunstância atenuante da menoridade penal (art. 65, I do CP), reduzo a sanção intermediária para 12 (doze) anos de reclusão, a qual, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva.

3.

DA EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL.

Por fim, a Defesa pugna pela exclusão de pagamento indenizatório, haja vista que o pleito não foi arguido pela acusação, pretensão que deve ser acolhida.

Não houve pedido expresso na denúncia, no sentido de instar o Juízo originário a fixar um valor mínimo a título de reparação civil dos danos causados pelo crime cometido pelo Apelante e, assim, não foi a este franqueado o devido contraditório.

Dito de outra forma, “Afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito.
[3]
”

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção do apelante para
12 (doze) anos de reclusão e afastar a condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação civil,
mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 (Res.7/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)

[3]

RvC 5437, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052

DIVULG 17-03-2015

PUBLIC 18-03-2015

Belém, 08/01/2024